Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001363-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (AGRAVANTE), MILTIS TAYA MIRANDA - CPF: 936.825.571-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (AGRAVANTE), ROSEANA DE SOUZA CAETANO MIRANDA - CPF: 191.058.351-00 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), JULIANO MARCELO GONZALEZ GARCIA - CPF: 688.906.131-49 (AGRAVADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– AUSÊNCIA DE PROVAS A CONTRAPOR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DO IMPUGNANTE - ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez deferida a gratuidade de justiça, é ônus da parte impugnante demonstrar que a parte adversa não faz jus ao direito adquirido.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à inexequibilidade dos títulos, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1058218-97.2020.8.11.0041, proposta por JULIANO MARCELO GONZALEZ GARCIA, que rejeitou a impugnação à justiça gratuita e a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões, alega a parte Agravante que impugnou o beneficio da justiça gratuita concedido ao Agravado, vez que restou demonstrado que o mesmo não faz jus, pois se vale de declaração de ser pobre nos termos da lei, mas não apresenta qualquer documento que comprove referida pobreza.

Afirma que o montante devido referente às notas promissórias será pago em duplicidade com a continuidade da execução, vez que a monta fora recebida pela credora originária (Sra. Virgiani Sardi Lopes), por meio da dação em pagamento de bem imóvel, nos termos do plano de recuperação judicial das empresas devedoras, e, será recebido novamente pelo ora Agravado, Sr. Juliano Marcelo Garcia, através da presente execução.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão a fim de revogar a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do Agravado, bem como para que seja extinta a demanda executiva, vez que o crédito já fora adimplido integralmente por meio da opção de dação em pagamento realizada pela credora originária e que, posteriormente, agindo de má-fé, faz uso do Agravado para tentar receber novamente a dívida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 199607195).

Sem contraminuta da agravada (ID 203877185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação à justiça gratuita e a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como se sabe no incidente de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita cabe ao impugnante o ônus de provar da condição financeira do impugnado para arcar com o pagamento dos custos processuais sem afetar sua saúde financeira.

Desta forma, para que seja revogada a decisão que deferiu a prestação jurisdicional gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50, indispensável que os impugnantes, nas suas razões, trouxessem provas que, ao contrário da presunção legal, comprovassem a saúde financeira do exequente, situação que não restou demonstrada.

De outro lado, segundo o § 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ou seja, uma vez deferida a gratuidade de justiça, é ônus da parte adversa demonstrar que não faz jus ao direito adquirido, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que a parte agravante não trouxe qualquer documento capaz de contrapor a documentação que ensejou a concessão do benefício em comento e a rejeição da impugnação no ponto.

Em outro aspecto, pretendem os agravantes o reconhecimento da inexigibilidade do título sob o argumento de que a credora originária (Sra. Virgiani Sardi Lopes) já recebeu o montante perseguido na presente demanda por meio da dação em pagamento de bem imóvel, havendo duplicidade de cobrança e má-fé adotada pelo Agravado que executa dívida já quitada com a credora originária.

Exceção de pré-executividade ou Objeção de pré-executividade, não importa a terminologia adotada, é meio de defesa pelo executado, no processo de execução, sem necessidade de embargos, e, pois, sem a necessidade de segurança do juízo.

Ainda não contemplada em lei, a exceção, embora seja instituto não tão recente no ordenamento jurídico brasileiro, de origem doutrinária de indiscutível aceitação pela jurisprudência pátria, tem aplicação aos procedimentos executivos em geral.

No mesmo sentido, manifesta a doutrina mais experiente no assunto que esta modalidade excepcional de oposição do executado, controvertendo pressupostos do processo e da pretensão do executado, se designa exceção de pré-executividade.

O elemento comum é a iniciativa de conhecimento da matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo ao devedor suprir sua ocasional inércia.

É de conhecimento geral que a exceção ou objeção foi idealizada para versar sobre matérias de ordem pública, ou seja, matérias que, pela sua importância para o processo, precisam ser examinadas antes mesmo da invasão do patrimônio do devedor.

Não resta dúvida de que no extenso universo das matérias de ordem pública incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, sem os quais não existirá ou não se terá como válida qualquer relação jurídica processual.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Acerca das matérias passíveis de arguição em sede de exceção de pré-executividade, destaco ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual:

“(...) mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2a ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.

Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

Com efeito, a leitura da peça vestibular e da própria exceção de pré-executividade confirma que a via adotada pelos Agravantes não se revela apropriada, razão pela qual a discussão foi corretamente recusada nesta via.

Ora, evidente que a questão suscitada em exceção de pré-executividade não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Sobre o assunto, demais precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA CDA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO GERENTE EXECUTADO. 1 Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 2 Recurso especial não provido (STJ, REsp 715.182 (2005/0001775-0), SEGUNDA TURMA, Rel. Mauro Campbell Marques, Publicado em 10/11/2008).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 16/04/2013)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da
exceção
de
pré-executividade
na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de
dilação probatória
para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp no. 1219005 SP 2010/0200152-2, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. SÉRGIO KUKINA, Julgado em 16/02/2017)

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

Logo, era de rigor o rechaço da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024